Tribunal: TJPA
Processo: 0130116-44.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0130116-44.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSORCIO EMBRACON BELEM

APELADO: JAILSON NOGUEIRA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DO PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra Acórdão que manteve decisão anterior, não conhecendo do recurso de apelação por deserção, em razão de irregularidade no preparo, que foi recolhido de forma simples, e não em dobro, como exigido após intimação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão central consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado no que se refere à aplicação da pena de deserção, por suposto cumprimento do recolhimento integral e tempestivo das custas processuais, como alega o embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O embargante alega contradição na aplicação da deserção, afirmando que as custas foram recolhidas de forma correta e tempestiva. Todavia, a decisão embargada foi clara ao indicar que o recolhimento foi realizado de forma simples e não em dobro, conforme exigido no art. 1.007, § 4º, do CPC.

4.A matéria relativa ao recolhimento em dobro já foi devidamente enfrentada no Acórdão embargado, que apontou que o valor recolhido foi insuficiente para afastar a deserção, sendo aplicado corretamente o entendimento de que, não havendo o cumprimento da determinação judicial para o recolhimento do preparo em dobro, impõe-se a deserção do recurso.

5.Quanto ao argumento de contradição, verifica-se que o embargante utiliza os embargos de declaração como uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível nessa via processual, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.

5.Não há, portanto, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada. A pena de deserção foi corretamente aplicada pela ausência do preparo em dobro, conforme determinado pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

8.O recolhimento insuficiente do preparo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, enseja a deserção do recurso, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC.

9.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo admissíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.007, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0809607-71.2022.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2023; STJ, REsp 1754999/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.09.2018; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08085923820208140000, Rel. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 08.03.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração manejados por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra Acórdão em Agravo Interno (ID. 22749170) que não conhece do recurso de apelação em razão da deserção.

Na peça de Embargos, a parte requer (ID. 22998152):

“Diante do exposto, requer, seja sanada a contradição para considerar que as custas foram recolhidas de forma integral e tempestiva, e restaram devidamente comprovada nos autos a satisfação do valor dobrado, recebendo, portanto, o apelo.”

Não houve apresentação de Contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
Embargos
de
Declaração
.

Da leitura das razões dos embargos, verifico que a invocação pela embargante pautada em alegada contradição
demonstra nítida insatisfação com o resultado do julgamento do recurso, mais especificamente,
a despeito da irregularidade no preparo.

Com efeito, os argumentos suscitados no recurso não atendem às hipóteses previstas na legislação, isso porque, o embargante postula a apreciação novamente da matéria contrária ao seu interesse.

Assim, no que concerne a existência de contradição no que concerne a aplicação da pena de deserção. Vejamos como as matérias restaram consignadas:

Em sede de julgamento de apelação (ID. 19214887), assim foi decidido:

“(...) O presente recurso comporta julgamento imediato, na forma do art. 932, III do CPC, vez que manifestamente inadmissível, não ultrapassando, assim, o âmbito da admissibilidade recursal.

Como relatado, em que pese o recorrente tenha sido intimado para apresentar o preparo recursal, verifico que efetuou o preparo de forma simples e não em dobro, como disciplina o artigo 1.007, § 4º do CPC.

Na realidade, dos IDS. 18875699/18875700/18875704, se extrai que houve a mera repetição do valor recolhido anteriormente (R$ 440,87), na forma simples, e não em dobro, como devido. Logo, diante do não atendimento exato à determinação judicial que decorre expressamente de texto legal, se torna inafastável o reconhecimento da deserção do apelo, em razão da irregularidade no preparo recursal. Cito precedente deste E. TJ/PA (grifei):

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESERTO. INTELECÇÃO DO ART. 1.007 CAPUT E § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2.
Devidamente intimado para recolhimento em dobro, o agravante tão somente comprovou pagamento na forma simples, ato esse que não atende suficientemente os mandamentos legais aplicáveis
. 3. Agravo Interno não conhecido, ante sua manifesta deserção. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809607-71.2022.8.14.0000, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, em razão de sua DESERÇÃO.”

Nesse cenário, observa-se que não está presente a contradição alegada, pelo contrário, os fragmentos colacionados dos julgados elucidam de modo claro o enfrentamento da matéria de deserção aplicada com razão por este juízo, desse modo, mero
desagrado da parte recorrente não pode ser reavaliado em sede de
embargos
de
declaração, inclusive porque foi oportunizado prazo para correção
.

Além disso, urge destacar que este juízo determinou o recolhimento em dobro e não a complementação de valores, por essa razão, entendo que a insurgência do embargante consiste apenas em irresignação por descumprir clara determinação judicial para pagamento em dobro e não complementar do referido.

Sobre o tema, dispõe o art.
1.022
do
Código de Processo Civil
que:

“(...) Art. 1.022:

Cabem
embargos
de
declaração

contra
qualquer
decisão
judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a
decisão
que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. (...)”

Diante do comando do artigo acima, resta
inadmissível os embargos opostos pela parte que pretende uma tripla reanálise quanto ao recolhimento em dobro que não fora realizado.

Assim,
c
om base nessas premissas
,
conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LO
, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 07/03/2025